Tribunal: TJSP
Processo: 2166197-08.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a agravo, mantendo r. decisório que indeferiu pedido de denunciação da lide – Alegadas omissão e contradição, diante da obrigação de ex-consorciado em repassar valores ao cessionário – Vícios não reconhecidos – Questões meritórias – Julgado que explicitou de forma adequada as razões do desacolhimento, indicando precedentes de casos análogos

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a agravo, mantendo r. decisório que indeferiu pedido de denunciação da lide – Alegadas omissão e contradição, diante da obrigação de ex-consorciado em repassar valores ao cessionário – Vícios não reconhecidos – Questões meritórias – Julgado que explicitou de forma adequada as razões do desacolhimento, indicando precedentes de casos análogos em igual sentido - Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pela recorrente, consubstanciadas na possibilidade do acolhimento da denunciação da lide - Pretensa reanálise de mérito – Impossibilidade – Embargos rejeitados.